Tribunal: TJES
Processo: 5004375-54.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004375-54.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AXA SEGUROS S.A.
RECORRIDO: MARCEL MINARINI MILAGRES e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
MARCEL MINARINI MILAGRES e THAIS MENESES WYATT,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão padece de vício;
b)
que os embargos sejam conhecidos e provido;
c)
que deve haver condenação em honorários advocatícios.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido (ID.2777694), onde a parte embargante alega que deve haver condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrente, ora embargada, restou parcialmente vencedora em seu recurso.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Além disso, insta destacar, que conforme o art. 55 da Lei 9.099/99, a fixação dos ônus sucumbenciais decorre da interposição do recurso e da negativa de provimento, assim, como a parte recorrente, ora embargada restou parcialmente vencedora em seu recurso, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Ademais, este também é o entendimento da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colégio Recursal dos Juizados Especiais no Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei
Nº 0000642-35.2017.808.9101 – REF. PROCESSO DE ORIGEM Nº 0009368-22.2015.8.08.0030 - 3ª TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE
, no sentido da não incidência de honorários advocatícios em casos de provimento parcial do recurso interposto.

Por fim, frisa-se, no âmbito dos juizados especiais cíveis somente é cabível o ônus de sucumbência quanto for negado provimento ao recurso, o que não ocorreu no presente autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.